Tribunal: TJMT
Processo: 1036941-54.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036941-54.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Benfeitorias, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESTER BELEM NUNES - CPF: 555.578.729-49 (EMBARGADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), DAYANE PIRES DE OLIVEIRA ANTERO - CPF: 037.087.431-56 (EMBARGANTE), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), LUCIMARA PIRES - CPF: 604.014.781-49 (EMBARGANTE), ESTER BELEM NUNES - CPF: 555.578.729-49 (EMBARGANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), DAYANE PIRES DE OLIVEIRA ANTERO - CPF: 037.087.431-56 (EMBARGADO), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), LUCIMARA PIRES - CPF: 604.014.781-49 (EMBARGADO), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DA LOCATÁRIA REJEITADOS; EMBARGOS DAS LOCADORAS ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA POR DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.
EMBARGOS DA LOCATÁRIA REJEITADOS E EMBARGOS DAS LOCADORAS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento à apelação da locatária, mantendo sentença que a condenou ao pagamento de aluguéis vencidos, encargos contratuais, danos materiais, lucros cessantes e danos morais em favor das locadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à análise da violência doméstica e seus reflexos na responsabilidade civil da locatária, bem como contraditório quanto à suficiência probatória e o indeferimento de prova oral; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou adequadamente a questão da responsabilidade da locatária pelos danos causados ao imóvel por seu companheiro, aplicando o art. 23, V, da Lei nº 8.245/91, que estabelece responsabilidade objetiva pelos danos causados por pessoas que habitam o imóvel com permissão do locatário.

A alegação de violência doméstica, ainda que verdadeira, não afasta a responsabilidade contratual da locatária perante os locadores, terceiros alheios à relação conjugal.

Não há contradição em afirmar a suficiência das provas existentes e considerar que a prova testemunhal pretendida não alteraria o resultado do julgamento, pois mesmo havendo intenção de compra, isso não autorizaria a destruição do imóvel.

O acórdão foi omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC, sendo obrigatória tal majoração quando presentes os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da locatária rejeitados e embargos das locadoras acolhidos para majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

A alegação de violência doméstica não afasta a responsabilidade objetiva da locatária pelos danos causados ao imóvel por pessoas que nele residem com sua anuência, nos termos do art. 23, V, da Lei nº 8.245/91.

É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso não é provido, nos termos do art. 85, §11, do CPC

R E L A T Ó R I O

ED

1036941-54.2022.8.11.0041

DAYANE PIRES DE OLIVEIRA ANTERO X ESTER BELEM NUNES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento ao recurso de apelação interposto por ESTER BELÉM NUNES, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por DAYANE PIRES DE OLIVEIRA e LUCIMARA PIRES em ação de cobrança de aluguéis vencidos e encargos contratuais c/c indenização por danos materiais e morais.

O primeiro recurso de embargos de declaração (ID 321352860) foi oposto por ESTER BELÉM NUNES, alegando omissão quanto à análise da violência doméstica e seus reflexos na responsabilidade civil. Sustenta que o julgado foi omisso em abordar sua alegação de que os danos causados ao imóvel foram praticados por seu companheiro em um contexto de violência doméstica, circunstância que, segundo ela, poderia influenciar a imputação de responsabilidade pelos danos ao imóvel.

Aponta também contradição entre a afirmação de suficiência probatória para o julgamento da causa e o indeferimento da produção de prova oral, especialmente a oitiva da arquiteta responsável pelo projeto de reforma, que poderia corroborar a existência de tratativas e projetos relacionados à compra e reforma do imóvel. Argumenta que o indeferimento da prova testemunhal configurou cerceamento de defesa.

Para fins de prequestionamento, requer manifestação expressa sobre os artigos 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, 1.022, I e II, e 489, §1º, IV, do CPC, e dos artigos 23, V, da Lei nº 8.245/91 e 569, I e IV, do Código Civil.

O segundo recurso de embargos de declaração (ID 320404372) foi interposto por DAYANE PIRES DE OLIVEIRA e LUCIMARA PIRES, alegando omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC. Sustentam que, tendo sido negado provimento ao recurso de apelação, é obrigatória a majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem
negligenciados.

Passo à análise individualizada de cada um dos recursos.

Quanto aos embargos opostos por ESTER BELÉM NUNES, a embargante alega omissão quanto à análise da violência doméstica e seus reflexos na responsabilidade civil, bem como contradição entre a afirmação de suficiência probatória e o indeferimento da produção de prova oral.

Nota-se que o
acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da responsabilidade da locatária pelos danos causados ao imóvel, aplicando corretamente o disposto no art. 23, V, da Lei nº 8.245/91, que estabelece a responsabilidade objetiva do locatário pelos danos causados por pessoas que habitam o imóvel com sua permissão.

No voto condutor, ficou expressamente consignado que "
os danos foram causados pelo companheiro da apelante, que residia no imóvel com sua anuência, o que não afasta sua responsabilidade
". Ademais, o acórdão destacou que "
os áudios juntados aos autos demonstram que a apelante tinha pleno conhecimento dos atos destrutivos praticados por seu companheiro no imóvel e, mesmo assim, manteve-se inerte, permitindo que a situação se agravasse até o ponto de
tornar
o imóvel inabitável
".

A alegação de violência doméstica, ainda que verdadeira, não tem o condão de afastar a responsabilidade contratual da locatária perante os locadores, que são terceiros alheios à relação conjugal. A responsabilidade da locatária pelos danos causados ao imóvel por pessoas que nele residem com sua anuência é objetiva, nos termos do art. 23, V, da Lei nº 8.245/91 e do art. 569, I e IV, do Código Civil.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

Por outro lado, com relação à suficiência probatória, o julgado foi coerente ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, fundamentando que o juízo de origem agiu dentro dos limites de seu poder instrutório ao indeferir a produção de prova oral, considerando que os elementos probatórios já constantes dos autos eram suficientes para o julgamento da causa.

O voto destacou a existência de "
elementos probatórios robustos, incluindo laudo de vistoria inicial do imóvel; auto de constatação realizado por oficial de justiça; relatório fotográfico detalhado; vídeos que registram o estado do imóvel; áudios enviados pela própria
apelante nos quais ela reconhece a existência dos danos e assume conhecimento sobre a conduta do companheiro que os causou
".

Não há contradição em afirmar que as provas existentes eram suficientes e, ao mesmo tempo, considerar que a prova testemunhal pretendida (oitiva da arquiteta) não seria capaz de alterar o resultado do julgamento, pois "
mesmo que existisse tal intenção [de compra], isso não autorizaria a destruição do imóvel ou a retirada de elementos essenciais à sua habitabilidade
".

Quanto ao prequestionamento suscitado pela embargante, considero que os dispositivos legais mencionados (
arts
. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal;
arts
. 1.022, I e II, e 489, §1º, IV, do CPC; art. 23, V, da Lei 8.245/91; e
arts
. 569, I e IV, do Código Civil) foram devidamente observados e aplicados no julgamento do recurso de apelação, não havendo necessidade de manifestação adicional a respeito.

Assim, entendo que é caso de rejeitar os e
mbargos de declaração opostos por ESTER BELÉM NUNES, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Já quanto aos embargos opostos por
DAYANE PIRES DE OLIVEIRA
e
LUCIMARA PIRES
, a
s embargantes alegam omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC.

Aqui, entendo que a
ssiste razão às embargantes. O acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto por Ester Belém Nunes, não se manifestou sobre a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em caso de desprovimento do recurso, é obrigatória a majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, desde que: (i) a decisão recorrida tenha sido publicada a partir de 18/03/2016; (
ii
) o recurso não tenha sido conhecido integralmente ou tenha sido desprovido; e (
iii
) tenha havido fixação de verba honorária na origem.

No caso em análise, todos esses requisitos estão presentes, pois: (i) a sentença recorrida é posterior a 18/03/2016; (
ii
) o recurso de apelação foi conhecido e desprovido; e (
iii
) houve condenação em honorários advocatícios em primeiro grau, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Dessa forma, é caso de acolher esses
embargos para, sanando a omissão apontada, integrar o acórdão embargado a fim de constar expressamente a majoração dos honorários advocatícios recursais
para
1
5
% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto
,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por ESTER BELÉM NUNES
e
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por DAYANE PIRES DE OLIVEIRA e LUCIMARA PIRES para majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, totalizando 1
5%
sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025